Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0709557-27.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO Suscitado : JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA Processo Origem : 0715821-62.2022.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado ao Procedimento Comum Cível no 0708144-59.2019.8.07.0009, proposto por CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO DOS SANTOS, em desfavor de WILTON BARBOSA LOPES DOS SANTOS, SILFARNEI ALBUQUERQUE MARINHO e BV FINANCEIRA S.A., cujo objeto é a condenação dos requeridos em satisfazer obrigação de fazer (transferir veículo) c/c indenização por danos materiais e morais. Distribuída a ação principal para o Juízo suscitado (Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia), foi proferida decisão determinando a citação dos requeridos e a designação de audiência de conciliação. (Id. 46921037). Compareceram a audiência de conciliação: o autor e os requeridos BV Financeira e Silfarnei. Restou frustrada a tentativa de composição entre as partes presentes. (Id. 54039525) O requerido Wilton foi citado por edital (Id. 106175991), foi nomeada a Curadoria Especial para defesa de seus interesses. BV Financeira ofertou contestação, conforme Id. 107303823. A Curadoria Especial apresentou contestação em nome do requerido Wilton (Id. 112688245). O requerido Silfarnei não apresentou defesa. Foi requerido o julgamento antecipado da lide, pela requerida BV Financeira (Id. 114995621) e pela Curadoria Especial (Id. 119544575). Decisão de organização e saneamento proferida, conforme Id. 127106988, determinando a conclusão dos autos para sentença. O processo foi julgado extinto em face da requerida Banco Votorantim AS (BV Financeira), por quitação do débito, prosseguindo com aos demais requeridos. (Id. 177708551). Conclusos, os autos, para sentença, o Magistrado suscitado, declinou de sua competência, nos seguintes termos (Id. 213634699): [...] Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO DOS SANTOS em desfavor de WILTON BARBOSA LOPES DOS SANTOS e SILFARNEI ALBUQUERQUE MARINHO. Decido. Compulsando os autos, a demanda foi originariamente processada em Samambaia por haver indicativo de que um dos requeridos (Wilton Barbosa) teria domicílio nesta Região Administrativa. Todavia, apesar de realizadas todas as diligências ao alcance deste Juízo, constatou-se que o réu Wilton Barbosa encontra-se em local incerto ou não sabido, razão pela qual sua citação se deu por edital. Por sua vez, o requerido Silfarnei Albuquerque, citado em São Sebastião/DF, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa. É certo que, na esteira do que dispõe o CPC, em seu artigo 46, § 2o, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor, não havendo nos autos, contudo, qualquer indicativo de que os demandados poderiam vir a ser localizados em local abrangido pela Circunscrição Judiciária de Samambaia. Não há, portanto, qualquer vínculo, de ordem fática ou jurídica, a atrelar as partes ou o objeto da pretensão a uma região administrativa do Distrito Federal abrangida por esta Circunscrição Judiciária de Brasília. Consoante se colhe do compulsar dos autos, o autor reside no Riacho Fundo, razão pela qual DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma da Varas Cíveis daquela Circunscrição Judiciária. Preclusa, redistribuam-se os autos, com as cautelas de estilo. [...] O autor apresentou petição argumentando pela inconveniência da redistribuição e aduzindo que o feito já tramita perante aquele Juízo há mais de cinco anos, tempo em que foram realizados diversos atos processuais e em que o autor reuniu expectativas legítimas quanto à jurisdição especificamente competente. Arrazoa que o princípio da segurança jurídica, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, visa justamente impedir mudanças abruptas e desnecessárias que possam comprometer a estabilidade processual. Ao final, requereu a reconsideração da decisão (Id. 214732019). O Juízo suscitado manteve a decisão declinatória de competência, nos seguintes termos (Id. 222725579): A argumentação apresentada pelo autor em id n. 214732019 não merece acolhimento. Embora seja legítima a preocupação com a segurança jurídica e a celeridade processual, a competência territorial deve ser respeitada conforme previsto em lei. O artigo 46, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que, na hipótese de domicílio incerto ou desconhecido do réu, a ação deve ser proposta no foro de residência do autor ou onde ele possa ser localizado. No caso em análise, o autor reside no Riacho Fundo/DF, e não há nos autos elementos que demonstrem a existência de um vínculo fático ou jurídico relevante com esta circunscrição. O Superior Tribunal de Justiça já proferiu jurisprudência no sentido de que a competência deve ser fixada com base em critérios objetivos e na melhor instrução processual, garantindo, assim, uma prestação jurisdicional eficiente e justa. Portanto, ausente qualquer vício ou fato novo capaz de justificar a reconsideração, mantenho a decisão que declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF. Determino a redistribuição dos autos, conforme decisão de id n. 213634699. [...] Distribuída aleatoriamente a ação, os autos foram encaminhados para o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que suscitou o presente conflito, conforme Id 222725579: [...] Trata-se originariamente de ação de obrigação de fazer, de reparação de danos materiais e de compensação financeira de danos morais, proposta por CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO DOS SANTOS, residente na Rua Paulo Freire, n. 220, quadra G 02, lote 02, Luís Eduardo Magalhães/BA, propôs ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência de veículo, cumulada com indenização por danos morais e materiais, contra WILTON BARBOSA LOPES DOS SANTOS, residente na QR 419, Conjunto 02, Casa 17, Samambaia/DF, e SILFARNEI ALBUQUERQUE MARINHO, residente na DF330, km 1, Rua A, Casa 22, Condomínio Morada Colonial, Nova Colina, Sobradinho/DF, ou na Quadra 10, Bloco G-1, Apto. 14, Jardins Mangueiral, São Sebastião/DF. O autor alegou que, em julho de 2018, anunciou para venda seu veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, cor preta, placa OKR2245, que estava alienado a um banco, na plataforma OLX, solicitando que o comprador transferisse o financiamento para seu nome. O primeiro requerido demonstrou interesse, comprometendo-se a quitar o veículo imediatamente e pagar ao autor a quantia de R$ 13.000,00 referente ao ágio. No dia 27 de agosto de 2018, ambos compareceram ao cartório, onde o autor passou uma procuração ao primeiro requerido, que ficou responsável pela quitação do financiamento e pelo pagamento do valor ajustado. Entretanto, após a assinatura da procuração e a entrega do veículo, o requerido desapareceu, não cumprindo com as obrigações assumidas. Após tentativas frustradas de contato, o autor descobriu que seu veículo havia sido transferido pelo primeiro requerido, por meio de procuração, para um terceiro chamado Jorge Lopes da Silva, que, por sua vez, transferiu o veículo para o segundo requerido. O autor então buscou contato com o segundo requerido, que se comprometeu a quitar o veículo ou transferir o financiamento para seu nome dentro de três meses, compromisso este que não foi cumprido, resultando em cobranças frequentes da financeira ao autor, incluindo a ameaça de negativação de seu nome e de ação judicial contra ele. Além disso, o autor recebeu em sua residência multas associadas ao veículo. Diante da inércia dos requeridos, o autor pleiteou, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata transferência do financiamento e do veículo para o nome do segundo requerido, sob pena de multa diária, bem como, caso não cumprida a determinação, a busca e apreensão do veículo até que a transferência seja efetivada. No mérito, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de compensação financeira por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além da obrigação do primeiro requerido de indenizá-lo por danos materiais resultantes da ausência do pagamento do valor acordado na venda do veículo. Pleiteou, ainda, a expedição de ofícios ao Detran-DF e à Secretaria da Fazenda Estadual para que os débitos do veículo fossem cancelados em seu nome e transferidos ao segundo requerido. No ID 43223905, o juízo suscitado concedeu a gratuidade de justiça ao autor, mas indeferiu a tutela antecipada e determinou a emenda para excluir os pedidos formulados em desfavor do Distrito Federal e do DETRAN/DF. Em petição de emenda, o autor retirou os pedidos formulados em face desses entes. Adiante, o juízo suscitado determinou nova emenda, a fim de que fosse incluído aos autos o credor fiduciário do veículo. Após o autor cumprir essa determinação, o juízo suscitado incluiu a BV FINANCEIRA S/A no polo passivo e recebeu a inicial. Por conseguinte, o réu SILFARNEI foi citado no endereço QC 10, RUA G 1, AP. 14, JARDINS MANGUEIRAL, SÃO SEBASTIÃO/DF, CEP 71699-577 (ID 49469992). Como se constatou que o réu WILTON estava em local incerto e não sabido, ele foi citado por edital (ID 106175991). A BV FINANCEIRA S/A juntou contestação (ID 107303822), assim como a Curadoria Especial (ID 112688245), esta na defesa dos interesses do réu WILTON. Em razão disso, o juízo suscitado decretou a revelia de SILFARNEI. Ato seguinte, o autor e a BV FINANCEIRA S/A celebraram acordo extrajudicial, que foi homologado pelo juízo suscitado e o processo foi extinto em face dessa ré (ID 177708551). Ao final do decisum, determinou-se o retorno dos autos conclusos para sentença. Contudo, ao sentenciar, o juízo suscitado apontou que, quando da propositura da demanda, um WILTON teria domicílio em Samambaia/DF. Que, entretanto, ao longo do processo, verificou-se que ele estava em local incerto e não sabido. Outrossim, destacou que SILFARNEI está domiciliado em São Sebastião/DF. Em razão disso, registrou o exposto no § 2o do art. 46 do CPC, de que, sendo local incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele pode ser demandado no local que for encontrado ou no domicílio do autor. Com base nisso, alegou que não há indicativo de que alguma das partes está domiciliada em Samambaia/DF, não havendo vínculo fático ou jurídico que vincule a pretensão formulada à Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF. Dessa forma, registrou que o autor reside no Riacho Fundo e, de ofício, declinou a competência territorial para este juízo suscitante. Contudo, conforme será explicado em seguida, a decisão do juízo suscitado não deve ser mantida. Primeiramente, não há qualquer indicativo de que o autor está ou qualquer outra parte está domiciliada no Riacho Fundo/DF. Conforme narrado, o autor afirmou que seu endereço de domicílio está situado em Luís Eduardo Magalhães/BA. Que o réu WILTON estaria domiciliado em Samambaia/DF e SILAFARNEI, em Sobradinho/DF. Demais disso, o juízo suscitado aplica o § 2o do art. 46 do CPC ao presente caso sem levar em consideração o que determina o art. 43. Por esses dispositivos, é quando se aprecia a inicial a análise da possibilidade de o autor propor a demanda em seu domicílio no caso de o domicílio do réu for incerto ou desconhecido. Mas, uma vez proposta a demanda e sendo a inicial recebida pelo juízo processante, afigura-se irrelevante as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. No presente caso, tornou-se irrelevante o fato de se constatar, no curso da demanda, que o réu WILTON estava em local incerto e não sabido. Nessa fase do processo, já havia se operado a prorrogação da competência. Além disso, nenhum dos réus suscitou a incompetência territorial do juízo suscitado. Isso foi feito de ofício, em afronta ao que determina o art. 65 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com a devida vênia ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, por suscitar de ofício competência territorial em demanda proposta pelo consumidor, em contrariedade ao artigo 43, ao § 2o do art. 46 e ao art. 65, todos do CPC, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 66, II, do CPC. [...] Portanto, oposto o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e definição da competência. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (Juízo 2a Vara Cível de Samambaia) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde do incidente. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator